Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702410-37.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EVERSON ESSIO LEMOS DE PAULA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FATO INCONTROVERSO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. CHASSI ADULTERADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INVESTIGAÇÃO. POSSÍVEL CRIME. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE DE CLONAGEM. DETRAN. 1. Os fatos admitidos no processo como incontroversos independente da produção de prova. Inteligência do inciso III, do artigo 374, do Código de Processo Civil. 2. A adulteração do Número de Identificação do Veículo – NIV, revelada pelo conjunto probatório, enseja a manutenção da apreensão do veículo. 3. É incabível a liberação do veículo, objeto de investigação em possível crime a ser apurado, quando evidenciada a adulteração do chassi. 4. A tradição de bem móvel não se aperfeiçoa se identificado lastro em contratos nulos de pleno de direito ou se for configurada a tipificação de crime em investigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de reparação pelos danos materiais causados em razão da apreensão de seu veículo, ao argumento de que o DETRAN/DF realizou a transferência da propriedade do bem sem identificar a existência de adulteração do chassi, razão pela qual teria assumido a responsabilidade pela clonagem realizada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a análise da tese recursal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024